Tribunal: TJSP
Processo: 2090274-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de cobrança de despesas/taxas condominiais em passo de cumprimento de sentença – insurgência dos agravantes/terceiros interessados contra decisão que trouxe parcialmente acolhida impugnação por eles ofertada- unidade geradora do débito adquirida no curso da executiva- acordo verbal envolvendo parcelamento do débito- inexistência de seguros subsídios acerca das

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de cobrança de despesas/taxas condominiais em passo de cumprimento de sentença – insurgência dos agravantes/terceiros interessados contra decisão que trouxe parcialmente acolhida impugnação por eles ofertada- unidade geradora do débito adquirida no curso da executiva- acordo verbal envolvendo parcelamento do débito- inexistência de seguros subsídios acerca das condições da transação, destacada a necessidade de sua prévia aprovação em assembleia - recomendável/prudente, gizadas as circunstâncias, o seguimento da execução, com abatimento dos valores recebidos/depositados em juízo- decisão preservada- recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090274-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, em que são agravantes
JOAO BATISTA DE SOUZA e JOAO HENRIQUE DE SOUSA, são agravados
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS CHÁCARAS TRÊS RIOS DE DOIS
CÓRREGOS e LUIZ WANDERLEY SOARES BEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090274-78.2020.8.26.0000 -Voto no 9982 RA
2
Voto n. 9982 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2090274-78.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara do Foro de Dois Córregos
Agravantes: João Batista de Souza e João Henrique de Souza
Agravada: Associação dos Proprietários Chácaras Três Rios de
Dois Corregos.
Agravo
de
instrumento

ação
de
cobrança
de
despesas/taxas condominiais em passo de cumprimento de
sentença insurgência dos agravantes/terceiros interessados
contra
decisão
que
trouxe
parcialmente
acolhida
impugnação por eles ofertada- unidade geradora do débito
adquirida no curso da executiva- acordo verbal envolvendo
parcelamento do débito- inexistência de seguros subsídios
acerca das condições da transação, destacada a necessidade
de
sua

prévia

aprovação
em
assembleia
-
recomendável/prudente,
gizadas
as
circunstâncias,
o
seguimento da execução, com abatimento dos valores
recebidos/depositados em juízo- decisão preservada- recurso
improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido
de concessão de efeito suspensivo, tirado de autos de ação de
cobrança, em passo de cumprimento de sentença, que Associação
dos Proprietários Chácaras Três Rios de Dois Corregos move em
face de Luiz Wanderley Soares Bem; insurgem-se os
agravantes/terceiros interessados contra r. “decisum” que trouxe
parcialmente acolhida impugnação por eles ofertada; esclarecem,
de largada, que, no curso da executiva, adquiriram do executado
Luiz Wanderley Soares Bem o lote gerador das despesas nestes
exigidas, e em intentando quitação do débito em debate, anotam,
celebraram acordo verbal com a associação exequente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090274-78.2020.8.26.0000 -Voto no 9982 RA
3
intermédio de seus procuradores - a contar poderes para tanto;
salientam ajustado o desembolso de RS 5.000,00 (cinco mil reais)
em título de verba honorária - devidamente quitada, conforme
recibos
subscritos
pelos
patronos
da
associação-exequente
entranhados em fls. 71/73 - além de vinte parcelas mensais no
importe
de
R$
1.000,00
(mil
reais)
cada
referentes
às
despesas/taxas em discussão; acrescem não informados acerca da
necessidade de aprovação do acordo em assembleia, tampouco da
data de sua realização; defendem que, em pendendo dúvidas
acerca dos termos ajustados, e imperiosa emergia a oitiva de
Francisco Eduardo Amaral Teixeira, presente quando da celebração
do ajuste; pedem, destarte, a reforma do r. “decisum”, com
declaração de validade da transação verbal e extinção do feito
executivo, ou, ainda, subsidiariamente, sua anulação para que
oportunizada seja a produção de prova testemunhal.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 13/14),
registradas concessão de efeito suspensivo (fls. 218/219) e oferta
de contraminuta (fls. 224/233).
É, em síntese, o necessário.
Trata-se, na origem, de ação de cobrança em
passo de cumprimento de sentença; objetiva a associação-
requerente o recebimento de R$ 33.791,89 (trinta e três mil,
setecentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos)
atrelados
a
despesas
condominiais
vencidas
no
período
compreendido entre janeiro de 2012 e julho de 2017, além das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090274-78.2020.8.26.0000 -Voto no 9982 RA
4
prestações vincendas; em curso a executiva, e ingressaram os
agravantes/terceiros
interessados
nos
autos
informando

a
aquisição do lote gerador das taxas nestes exigidas em 19/07/2018,
bem assim celebração de acordo verbal com a associação-
exequente,

por
intermédio
de
seus
procuradores,

para
parcelamento do débito em vinte prestações iguais de R$ 1.000,00
(mil reais), mais verba honorária no importe de 5.000,00 (cinco
mil)- devidamente quitada, conforme recibos em fls. 71/73; anotam,
nada obstante, que, em outubro de 2018, recusaram-se
apontados patronos em receber as parcelas do acordo sob
justificativa de que não aprovado em assembleia.
Este o teor do “decisum” impugnado: “ [..] É o
relatório.
Fundamento
e decido. Determina
o artigo 109, do CPC:
Art. 109 - A alienação
da coisa ou do direito litigioso por ato entre
vivos, a título particular,
não altera a legitimidade
das partes.
Parágrafo
primeiro - O adquirente
ou cessionário
não poderá
ingressar
em juízo, sucedendo
o alienante
ou cedente, sem que o
consinta a parte contrária.
Parágrafo
segundo - O adquirente
ou
cessionário

poderá
intervir
no
processo

como
assistente

litisconsorcial
do alienante
ou cedente. Parágrafo
terceiro -
Estendem-se
os efeitos da sentença
proferida entre as partes
originárias
ao adquirente
ou cessionário.
Se ingressou
no feito, e passou a realizar
depósitos,
o fez por sua conta e risco, independentemente
de
existir, ou não, acordo entre eles. A sentença
proferida,
neste
sentido,
condenou

o
executado

no
pagamento

da
dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090274-78.2020.8.26.0000 -Voto no 9982 RA
5
condominial.
O processo
(autos no 1000945-04.2016.8.26.0165)
foi
distribuído
em 21/06/2016
e a alienação
realizada
em 19/07/2018.

(fls. 68/70). Outrossim,
conforme
documentação
complementada
de
fls. 113/115 (compromisso
de compra e venda entre o executado
e
os interessados),
há expressa
cláusula de renegociação
de dívidas
entre os adquirentes
(terceiros)
e a associação
exequente,
com a
cláusula de confidencialidade,
inclusive,
a fim de se evitarem
embaraços
na negociação
da divida. Ora, os terceiros
pagaram R$
25.000,00
a quem? Ao executado,
ou a Associação
exequente?
O
negócio realizado
entre eles, assim, em nada altera a execução.

Todavia, e não se pode fechar os olhos a isto, ao menos a proposta
de acordo ocorreu entre as partes. Tanto que foi levada para a
aprovação
da assembleia,
conforme
ata de fls. 103/104, realizada

em 14/10/18. Uma vez não aprovada,
não há como extrair direitos
deste ato, o qual, repita-se,
em nada guarda relação com os
terceiros
nesta execução,
os quais sucederam
o executado,
nos
termos do artigo 109,§3o, do CPC antes referido. Os depósitos

realizados,
assim, devem ser entendidos
como parte do pagamento.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação
apresentada,
apenas
para determinas
que os valores pagos e depositados
em juízo
constituam
abatimento
da divida cobrada. Uma vez atualizados,

apresente
o exequente
planilha com o saldo remanescente,

observando-se
que deverá deduzir do valor os honorários
já
recebidos
sobre os quais não comprovou
a devolução,
bem como as
parcelas já pagas e depositadas.
Pela sucumbência
proporcional,

as partes dividirão as custas e despesas,
arcando cada uma com
verba honorária
aos advogados
de cada uma fixados em 10% sobre
o valor da execução.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090274-78.2020.8.26.0000 -Voto no 9982 RA
6
A irresignação, “data venia”, não prospera;
malgrado sinalize o recibo em fls. 71/73 a existência de proposta de
acordo
verbal
entre
os
agravante/terceiros
interessados,
adquirentes do lote, e os patronos da associação-agravada
envolvendo o débito nestes exigido, inexistem subsídios outros,
seguros, a informar as condições do ajuste, em destaque a
subordinação de sua eficácia à aprovação em assembleia, o que faz
recomendável/prudente a mantença da postura adotada pelo d.
magistrado “a quo”, ou seja, seguimento da execução, com
abatimento dos valores desembolsados em título de verba
honorária (recibo em fls. 70/71) e demais parcelas depositadas em
juízo.
Importa anotar, ainda, na esteira, nada obstante
insistam os agravantes/recorrentes em enfatizar não informados
pelos causídicos da necessidade de aprovação do acordo em
assembleia, tampouco da data da sua realização, para que nela
pudessem
comparecer,
constar
expressamente
da
ata
da
Assembleia: “PAUTA SOLICITADA PELO CONDÔMINO JOÃO
HENRIQUE SOUZA- ausente na assembleia” respeitante aos temas
cobrança de taxas associativas distintas das casas construídas
sobre o mesmo lote e a proposta para quitação do débito Ação de
Cobrança Judicial e com trânsito em julgado em face de Luiz
Wanderley
Soares
Bem”;
extraí-se,
disso,
“prima
facie”,
conhecimento, pelos agravantes, da realização da apontada
solenidade.
É tudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090274-78.2020.8.26.0000 -Voto no 9982 RA
7
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
Relator